Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACORDÃO QUE DEFINIU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS DO VALOR INCOTROVERSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACORDÃO. NÃO VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Reclamação é, atualmente, considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores.
2. Hipótese em que a reclamação foi interposta contra decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF, pela qual determinado aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, interposto contra a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF nos autos de cumprimento de sentença.
3. No acórdão suscitado o Tribunal deu provimento ao recurso para “determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR” (ID 121395007). E não se tem notícia da existência de recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão. 3.1. Assim, a partir do que foi definido no julgamento do agravo de instrumento é possível o cálculo do valor exequendo (dada a definição do índice de correção a ser aplicado). 3.2. Contudo, isto não significa que tenha a 5a Turma Cível definido (até porque não era objeto de discussão) possibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento. Por isto, a decisão posterior (a reclamada) proferida pelo Juízo, determinando aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento não viola a autoridade do que foi definido pela 5a Turma Cível.
4. De acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reclamação é medida excepcional e “não é instrumento processual adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, como sucedâneo de recurso" (AgInt na Rcl 40.171/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020)
5. Reclamação julgada improcedente.